Tribunal: TJES
Processo: 5019063-22.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019063-22.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENI DO NASCIMENTO CARROS
RECORRIDO: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019063-22.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ZENI DO NASCIMENTO CARROS

RECORRIDO: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ZENI DO NASCIMENTO CARROS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgada procedente a demanda.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
19492466
que:

“[...]
Trata-se de ação ajuizada por ZENI DO NASCIMENTO CARROS, CPF: 977.895.857-20, em face de CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ: 31.815.525/0001-09, partes devidamente qualificadas nos autos. Na inicial, em síntese, alega a parte autora que, em 19/05/2022, foi submetida a ultrassonografia pélvica transvaginal no laboratório réu e, durante a realização, informou à assistente que estava sentindo dores, sendo-lhe informado que isso era normal. Afirma que, após sair do laboratório, observou que estava com sangramento, pelo que teve que comprar roupas e fralda geriátrica para ir embora. Relata que o sangramento não passou e, por isso, na noite do mesmo dia, dirigiu-se ao Hospital Meridional de Cariacica, foi medicada, porém, o sangramento continuou. Aduz que, em 20/05/2022, foi até o Hospital São Francisco, tendo sido encaminhada, com urgência, para a realização de cirurgia no Hospital Praia da Costa devido à constatação de que estava com uma laceração de cúpula de aproximadamente 03 centímetros na região interna da vagina, o que teria sido causado por negligência do réu. Pede, então, a condenação do réu à restituição do que pagou a título de coparticipação do plano de saúde referente aos exames e atendimentos decorrentes do procedimento realizado no laboratório (R$ 124,84) e ao pagamento de indenização por danos morais. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, em todas as alegações e pedidos da parte Autora, faz-se completamente necessária perícia médica para averiguação da realidade dos fatos, não sendo o juízo de piso competente para tal complexidade da causa.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER

DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)